Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-51.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. RECONHECIMENTO.
1. Para que haja a concessão de benefício acidentário devem estar comprovados a existência de lesão e o nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral.
2. Concluindo a perícia pela incapacidade laboral do autor, faz ele jus ao recebimento do auxílio-acidente, nos termos do artigo da Lei 8.213/91.
3. O benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo do direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula no 85 do STJ e no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.